Tribunal: TJDFT
Processo: 0010378-79.2010.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Furto qualificado. Princípio da insignificância.
No crime de furto qualificado não se admite a insignificância da conduta, sobretudo se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo vigente na data do fato. Apelação não provida.